Tribunal: TJSP
Processo: 1017174-41.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Ocupação de quarto. Retenção dos pertences do autor em razão de sua inadimplência. Contrato de hospedagem, e não de locação. Ação julgada improcedente. Reconvenção. Pretensão à condenação do autor-reconvindo aos valores inadimplidos. Reconvenção julgada procedente.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de exercício arbitrário das

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Ocupação de quarto. Retenção dos pertences do autor em razão de sua inadimplência. Contrato de hospedagem, e não de locação. Ação julgada improcedente. Reconvenção. Pretensão à condenação do autor-reconvindo aos valores inadimplidos. Reconvenção julgada procedente.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de exercício arbitrário das próprias razões pela ré. Pretensão ao reconhecimento de danos morais. Não acolhimento. Inadimplência incontroversa do autor. Ausente prova dos danos morais sofridos. Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do CPC). Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017174-41.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
WELLINGTON ROSA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MATILDE MARIA DA SILVA MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017174-41.2018.8.26.0562 -Voto no
2
COMARCA: SANTOS - 10a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. JOSÉ ALONSO BELTRAME JÚNIOR
APELANTE: WELLINGTON ROSA DOS SANTOS
APELADA : MATILDE MARIA DA SILVA MOREIRA
VOTO No 29.391
Ação de indenização por danos morais. Ocupação de
quarto. Retenção dos pertences do autor em razão de sua
inadimplência. Contrato de hospedagem, e não de locação.
Ação julgada improcedente. Reconvenção. Pretensão à
condenação do autor-reconvindo aos valores inadimplidos.
Reconvenção julgada procedente.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores.
Alegação de exercício arbitrário das próprias razões pela
ré. Pretensão ao reconhecimento de danos morais. Não
acolhimento. Inadimplência incontroversa do autor.
Ausente prova dos danos morais sofridos. Ônus da prova
de quem alega (art. 373, I, do CPC). Sentença mantida.
Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação, (fls. 78/85), interposto
por Wellington Rosa dos Santos contra r. sentença de fls. 72/76, que
julgou improcedente ação de indenização por danos morais movida
em face de Matilde Maria da Silva Moreira, condenado o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada
a gratuidade processual.
No mesmo fôlego, julgou procedente a reconvenção,
para condenar o autor ao pagamento de três prestações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017174-41.2018.8.26.0562 -Voto no
3
R$450,00, com atualização e juros de mora de 1% desde os
respectivos vencimentos, além de custas e honorários advocatícios,
arbitrados em 20% sobre o valor da condenação na reconvenção,
também ressalvada a gratuidade processual.
Em suas razões recursais, renova suas alegações
anteriores, de que a ré agiu em exercício arbitrário das próprias
razões. Diz que foi privado de seus pertences e que não houve a
formalização do penhor legal. Aduz que sofreu danos morais. Pede
a condenação da ré ao pagamento da indenização, bem como
sejam declarados inexistentes os débitos apontados.
Sem contrarrazões, conforme certificado a fl. 88.
É o relatório do necessário.
Trata-se de ação cautelar, posteriormente emendada
para incluir pedido de indenização por danos morais, movida por
Wellington Rosa dos Santos em face de Matilde Maria da Silva
Moreira.
Alega o autor que era locatário de um quarto no imóvel
da ré e que fora impedido de entrar, tendo em vista a troca da
fechadura. Diz, ainda, que, dentro do quarto ficaram bens e
documentos, fazendo jus, portanto, à indenização pelos danos
morais sofridos.
A ré nega os fatos tais como alegados pelo autor.
Sustenta que o autor estava inadimplente e que depende do valor do
aluguel para sua sobrevivência e de sua família, que também reside

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017174-41.2018.8.26.0562 -Voto no
4
no imóvel. Afirma que o apelante pegou os seus pertences no
mesmo dia e que somente deixou algumas coisas tendo em vista
não ter para onde levá-las.
Em que pesem os argumentos trazidos pelo autor, a r.
sentença guerreada não comporta alteração.
Limita-se o autor a buscar a reforma da r. sentença para
que a ré seja condenada ao pagamento de danos morais, bem como
para que seja afastada a sua condenação ao pagamento dos meses
devidos.
Do exame do Boletim de Ocorrência lavrado pelo autor,
o policial que o acompanhou consignou que foram recebidos alguns
pertences naquele momento, em 28.07.2018 (cfr. fl. 17). Quando do
cumprimento da liminar, foram devolvidos os demais itens, tendo
havido promessa de pagamento com a retenção de outros bens.
Ademais, o contrato firmado entre as partes prevê a
possibilidade da disponibilização da vaga no quarto para outra
pessoa após o terceiro dia de atraso (cfr. fls. 12/14), com a retirada
dos bens pessoais do “locatário”.
Por sua vez, extrai-se das conversas trocadas entre as
partes, por meio do aplicativo Whatsapp, que o autor estava
inadimplente desde maio de 2018 (cfr. fls. 51/53), ou seja, em prazo
bastante superior àquele previsto no contrato firmado entre as
partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017174-41.2018.8.26.0562 -Voto no
5
Assim, o certo é que não há que se falar em indenização
por danos morais, considerada a conduta do próprio autor que,
sabedor dos termos do contrato, deixou de efetuar o pagamento da
hospedagem. Tampouco é possível afastar a sua incontroversa
inadimplência.
Nessas circunstâncias, ainda que não tenha a ré o
direito de permanecer na posse dos bens, ante a ausência de
homologação de eventual penhor legal nos termos dos arts. 703 e
seguintes do CPC, o certo é que a conduta do autor desautoriza
qualquer alegação de violação de sua dignidade humana ou
vulneração de algum bem personalíssimo.
E como decidido, o art. 1.467 do CC estabelece que:
“São credores pignoratícios, independentemente de
convenção:
I - os hospedeiros, ou fornecedores de pousada ou
alimento, sobre as bagagens, móveis, jóias ou dinheiro que os seus
consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas
ou estabelecimentos, pelas despesas ou consumo que aí tiverem
feito;
II - o dono do prédio rústico ou urbano, sobre os bens
móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo
prédio, pelos aluguéis ou rendas.”
Assim sendo, diante do permissivo legal, não se
visualiza nulidade da cláusula contratual que prevê a
disponibilização do quarto para outro hóspede (cfr. fl. 12). Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017174-41.2018.8.26.0562 -Voto no
6
sentido:
“CONTRATO DE HOSPEDAGEM SUÍTE DE APART-
HOTEL

AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
INDENIZAÇÃO HÓSPEDE INADIMPLENTE RETENÇÃO DOS
SEUS PERTENCES PELA PROPRIETÁRIA
LEGALIDADE

DANOS MORAIS DESCABIMENTO. Em se tratando de contrato
de hospedagem, é lícito o penhor de bens do hóspede/inquilino,
conforme previsto no artigo 1.467 e seguintes do Código Civil, razão
porque não há nulidade da cláusula contratual que prevê a retenção
dos pertences do inadimplente. Ademais, em se tratando de
inadimplemento contratual, a indenização por danos morais se
aplica em casos excepcionais, quando se apura conduta ilícita da
parte, o que não ocorre na hipótese em exame - Sentença de
improcedência mantida - Recurso improvido.” (Apelação Cível
1003657-55.2014.8.26.0223; Relator Des. Carlos Nunes; 31a
Câmara de Direito Privado; j. 05/07/2018).
No caso, embora confessada a mora, o autor não
manifestou interesse em saldar o débito, de modo a reaver seus
pertences.
Assim, em que pesem os dissabores sofridos, o certo é
que tal fato não é suficiente para configuração de danos morais.
Primeiro, porque se trata de inadimplemento contratual e, segundo,
porque não se apurou conduta ilícita da apelada, a gerar obrigação
de indenizar.
Portanto, não há elementos de prova suficientes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017174-41.2018.8.26.0562 -Voto no
7
comprovem os alegados danos morais sofridos pelo autor. Assim, a
pretensão à indenização por danos morais não se sustenta.
Assevera AMARAL SANTOS, com o brilhantismo de
sempre, que:
"Compete, em regra, ao autor a prova do fato
constitutivo e ao réu a prova do fato impeditivo, extinto ou
modificativo daquele" (Comentário ao Código de Processo Civil, vol.
IV, pág. 36, Ed. Forense).
Ora, "allegatio et non probatio quasi non allegatio".
O ônus da prova referente às alegações iniciais era do
apelante, que não se desincumbiu desse mister (art. 373, I, do
CPC).
Dessa forma, não havendo razão para a reforma, a r.
sentença guerreada deve ser mantida tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator